Tribunal: CARF
Processo: 11060.723620/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723620/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.097 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/03/2012
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E
DA LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO NESTA PARTE.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução
do mérito da lide, por força da Carta Política da República que adotou o
princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DECADÊNCIA
Sem que tenha ocorrido pagamento antecipado do IOF, nos termos da
legislação desse imposto, a contagem do prazo decadencial de cinco anos para
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário ocorre a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A exigência da multa de ofício para constituir crédito tributário que não foi
objeto de pagamento ou depósito judicial encontra respaldo na legislação de
regência, não podendo a autoridade administrativa afastar a sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723620/2012-74
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário para na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 10-45.890,
proferido pela Terceira Turma da DRJ/POA, em 22/08/2013, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
A seguir, transcrevo os termos e fundamentos da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/03/2012
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial,
por qualquer modalidade processual, importa a renúncia às instâncias
administrativas.
DECADÊNCIA
Sem que tenha ocorrido pagamento antecipado do IOF, nos termos da
legislação desse imposto, a contagem do prazo decadencial de cinco anos para
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário ocorre a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A exigência da multa de ofício para constituir crédito tributário que não foi
objeto de pagamento ou depósito judicial encontra respaldo na legislação de
regência, não podendo a autoridade administrativa afastar a sua aplicação.
Relatório
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santa Maria/RS, no valor total de R$ 301.085,87, à data
da autuação, referente ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%, conforme enquadramento legal discriminado
no referido documento.
A infração apontada no Auto de Infração foi a “falta de cobrança e
recolhimento do IOF sobre operações de crédito com as pessoas jurídicas
ligadas JMT Administração e Participações Ltda, Planalto Encomendas Ltda,
NHT Linhas Aéreas Ltda, Planalto Operadora de Turismo Ltda e Veisa
Veículos Ltda”.
O Relatório do Procedimento Fiscal – IOF traz os seguintes esclarecimentos:
- Planalto Transportes Ltda é uma sociedade empresária limitada, cujo objeto
social contempla, entre outros, o transporte coletivo de passageiros e o
transporte e agenciamento de cargas. No dia 30/09/2011 impetrou ação de
mandado de segurança perante a Justiça Federal de Santa Maria (processo no
500662819.2011.404.7102), com pedido de liminar, para obter a suspensão da
exigibilidade do IOF sobre operações de mútuo vencidas e vincendas
realizadas com pessoas jurídicas do grupo de empresas que integra, sob o
argumento de que não caracterizariam operações de crédito nos termos do art.
13 da Lei no 9.779, de 1999, do art. 63, inc. I, da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional CTN) e no art. 153, inc. V da Constituição Federal. A
liminar foi indeferida e no mês de outubro de 2011 o impetrante efetuou três
recolhimentos sob o código de receita 7444 IOF Depósito Judicial no montante
de R$ 2.788.915,12. Em 04/07/2012 foi prolatada sentença que julgou
improcedente o pedido do sujeito passivo, denegando a segurança pleiteada.
Na sequência, o processo foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 4a
Região, para exame da apelação do contribuinte.
- a ação fiscal teve início em 23/03/2012, com amparo no Mandado de
Procedimento Fiscal Fiscalização (MPF) n° 10.1.03.002012000770, e teve por
objeto a apuração do IOF do período de janeiro de 2007 a março de 2012 e do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do período de janeiro de
2008 a dezembro de 2008. Após analisar os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, bem como a documentação e livros fiscais apresentados, a
fiscalização aponta (item 4 do Relatório do Procedimento Fiscal – IOF ) que
durante o período fiscalizado o contribuinte manteve em sua contabilidade
contas analíticas em nome de empresas do mesmo grupo, que no seu conjunto
sempre apresentaram saldos devedores, e que estas serviram para registrar
suprimentos de recursos (empréstimos) do sujeito passivo Planalto Transportes
Ltda à controladora JMT Administração e Participações Ltda e às empresas
ligadas Transportes Coletivos Turijui Ltda, NHT Linhas Aéreas Ltda, Planalto
Operadora de Turismo Ltda e Veisa Veículos Ltda (débitos) e devoluções de
recursos pelas mesmas (créditos), mediante pagamentos de contas de uma
pessoa jurídica com recursos de outra ou depósitos em contas bancárias
realizados nesses mesmos moldes. Os saldos devedores dessas contas (1092,
10092, 1093, 1094, 1095, 1096 e 1097) registram o montante dos recursos
emprestados ou postos à disposição em determinado momento pelo sujeito
passivo à controladora e as outras empresas ligadas. De acordo com os
referidos registros contábeis e esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

haveria definição dos valores emprestados nem do prazo para restituição, o
que as caracteriza como operações de crédito rotativo, estando sujeitas à
incidência do IOF, de acordo com a legislação de regência, em especial o art.
13 da Lei no 9.779, de 1999.
- a sentença prolatada no âmbito do processo no 500662819.2011.404.7102
reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo e concluiu que não há
necessidade de participação de instituições financeiras nas operações de
crédito para exigência do IOF, e que este incide sobre operações de crédito
entre empresas do mesmo grupo uma vez que não há norma isentando tais
operações. Em decorrência, a partir das contas do Ativo antes citadas foram
gerados os Demonstrativos de Apuração dos Saldos Devedores e dos
Acréscimos Devedores Diários, os quais consolidam os totais diários dos
débitos e créditos nas referidas contas servindo de base para a elaboração do
Somatório Mensal dos Saldos Devedores Diários e do Somatório Mensal dos
Acréscimos Devedores Diários, sobre os quais foram aplicadas as alíquotas de
0,0041% e adicional de 0,38%.
- os depósitos realizados pelo contribuinte totalizam R$ 2.788.915,12, sendo
que R$ 2.749.312,49 foram depositados no dia 07/10/2011 e correspondem,
segundo ele, aos fatos geradores entre janeiro de 2007 e julho de 2011,
enquanto R$ 21.895,39 e R$ 17.707,24 foram depositados em 24/10/2011,
correspondendo aos períodos de agosto e setembro de 2011. Tais valores foram
confrontados com o valor devido apurado pela fiscalização para o mesmo
período, acrescido de juros e multa de mora (R$ 2.901.045,92), o que resultou
na constatação de que em alguns meses o sujeito passivo apurou valores
maiores que a fiscalização enquanto em outros apurou valores menores, fato
que está detalhado no Anexo 13 ao relatório fiscal. Em vista disso, o montante
depositado foi imputado aos valores de imposto apurados pela fiscalização, até
ser completamente consumido, o que ocorreu em maio de 2011, de acordo com
o Anexo 14 ao relatório fiscal. Assim, a parcela relativa ao imposto incidente
nas operações praticadas de janeiro de 2007 até abril de 2011 e parte de maio
de 2011 estaria com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inc. II, do
CTN), segundo o qual que suspende a exigibilidade do crédito tributário o
depósito do seu montante integral. O restante do IOF de maio de 2011 e de
junho a setembro de 2011 não se encontra com a exigibilidade suspensa, bem
como o imposto relativo a outubro de 2011 a março de 2012, para os quais não
foi comprovado qualquer depósito.
Em decorrência, foram lavrados dois autos de infração, sendo o primeiro
objeto do processo 11060.723619/201240, para formalizar a exigência do
crédito tributário relativo aos períodos de apuração de janeiro de 2007 a maio
de 2011, no valor de R$ 2.788.914,57, que se encontra com a exigibilidade
suspensa. O segundo auto de infração, de que trata o presente processo
administrativo no 11060723.620/2012-74 tem por objeto o crédito tributário
referente aos períodos de apuração de maio de 2011 a março de 2012,
correspondendo a imposto, juros de mora e multa de ofício de 75% , no
montante de R$ 301.085,87 e não está com a exigibilidade suspensa.
No dia 12 de novembro de 2012 foi apresentada impugnação tempestiva,
considerando a ciência em 15/10/2012, assinada por procurador, onde consta a
alegação inicial de que o levantamento dos depósitos teria deixado de
considerar o valor de R$ 76.138,10 cujo DJE anexa com a impugnação, o qual
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

deve ser incluído no presente feito para reavaliação dos valores exigidos.
Prossegue alegando que os depósitos teriam observado o prazo de decadência
ao tempo da propositura da ação judicial, mas a RFB teria adotado outro
parâmetro de cálculo, incluindo período anterior e desconsiderando os
depósitos mencionados.
Argumenta que a fiscalização considerou operações praticadas a partir de
janeiro de 2007, mas como a notificação do lançamento ocorreu somente em 15
de outubro de 2012, estariam fulminadas pela decadência as parcelas relativas
aos fatos geradores ocorridos até 15 de outubro de 2007, tendo em vista o
disposto no art. 150, § 4o e 156, inc. VII do CTN, bem como a jurisprudência
administrativa que menciona.
Quanto ao mérito, ressalva que mesmo se tratando de matéria sob discussão
judicial, entende que deve ser feita apresentação complementar com respeito ao
campo de incidência do IOF. Assim, aponta que as relações jurídicas entre
empresas de um mesmo grupo econômico, sujeitas a comando único são
diferentes das operações praticadas entre empresas e um banco, ou entre
empresas
de
comandos
administrativos diferentes.
Transcreve
notas
taquigráficas do debate produzido em sessão do Superior Tribunal de Justiça,
concernente ao Recurso Especial 1.222.550/RS, que entende pertinentes ao
tema.
Quanto à multa aplicada argumenta que seria incabível, em se tratando de
valores depositados em juízo, devendo ser obedecido o art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996 combinado com o art. 151, inc. II do CTN.
Na conclusão, solicita a suspensão do trâmite do presente processo sob pena de
afronta ao art. 151, inc. II do CTN. Alternativamente, pede que seja
desconstituído o crédito lançado, reconhecendo que os fatos constitutivos do
feito se incluem entre os alegados no processo , pois existe conexão, em
especial com relação à decadência e aos depósitos não considerados pelo fisco.
É o relatório.
Voto
DA CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Conforme relatado, o contribuinte ingressou na 1a Vara Federal e Juizado
Especial Federal Criminal de Santa Maria com o Mandado de Segurança n°
500662819.2011.404.7102 no qual impugna a exigibilidade da cobrança de
IOF sobre operações de mútuo realizadas entre as pessoas jurídicas do mesmo
grupo. O processo em questão tramita atualmente junto ao Tribunal Regional
Federal da 4a Região em sede de apelação.
A via judicial é uma opção adotada pela contribuinte no seu livre exercício de
escolha, acarretando, em face da supremacia hierárquica da esfera judicial, a
renúncia ou desistência de apreciação da questão no campo administrativo.
Nesse sentido pronunciou-se a Administração Tributária ao publicar o Ato
Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 3, de 14 de fevereiro de 1996 (Diário
Oficial da União de 15 de fevereiro de 1996):
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda
no 606, de 03 de setembro de l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto ;
b) (...);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49. do CTN;
d) (...)
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art.267. do CPC).” (grifei)
Tendo em vista que referido ato declaratório normativo manifesta o
entendimento da administração tributária a respeito do assunto, deve ser
observado pelo julgador administrativo.
No mesmo sentido, o artigo 26 da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, estabelece que:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com
o mesmo objeto, importa a desistência do processo.”
Destarte, a propositura de ação judicial com objeto e finalidade idênticos à
demanda administrativa põe fim a esta, implicando encerramento definitivo do
litígio administrativo, em qualquer fase, em razão da prevalência da decisão
judicial, seja ela qual for, em relação à administrativa, que se tornaria
totalmente inócua. Somente ao Poder Judiciário é dada a capacidade de
examinar as questões a ele submetidas de forma definitiva, com efeito de coisa
julgada. Consagra-se, assim, o monopólio da jurisdição ao Poder Judiciário e
o direito de invocar a atividade jurisdicional.
Em razão do exposto é de se considerar definitiva na esfera administrativa a
parcela correspondente.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme esclarecido no relatório, o crédito tributário lançado no auto de
infração de que trata este processo não foi objeto de depósito judicial, e
também não houve concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou
tutela antecipada, pelo que não se encontra com a exigibilidade suspensa.
Assim, a formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício,
consoante dispõe o art. 142 do CTN, decorre do caráter vinculado e
obrigatório do ato administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de
responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo.
Considerando a concomitância da ação judicial, o litígio resume-se às
alegações de decadência, da não consideração dos depósitos apresentados
juntamente com a impugnação e da discordância com respeito à aplicação de
multa, as quais serão analisadas a seguir.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O contribuinte invoca o art. 150, §4o do CTN, abaixo transcrito, para justificar
a afirmação de que teria decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento referente a fatos geradores ocorridos até 15 de outubro de 2007,
considerando a ciência do auto de infração em 15 de outubro de 2012.
Os períodos supostamente atingidos pela decadência não são objeto deste
processo, e ainda que fosse o caso de acolher tal preliminar, em nada afetaria
seu julgamento, pois os valores lançados relativos ao período em questão
coincidem com o que foi apurado e depositado pelo contribuinte, como se
verifica nos Anexos 13 e 14 ao relatório fiscal (fls. 609 a 611), não tendo
repercussão na apropriação dos depósitos aos períodos posteriores. Ainda
assim, apenas a título de esclarecimento, passo ao exame dessa alegação.
Diz o referido dispositivo:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

fraude ou simulação.” (sublinhado na transcrição)como será exposto a seguir.
(destaquei)
A legislação do IOF efetivamente atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento desse imposto, sem prévio exame da autoridade
administrativa, como se depreende do Regulamento do IOF aprovado pelo
Decreto no 6.306, de 2007, nos artigos a seguir transcritos:
“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso
I):
I – na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%
...
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota
diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o
§ 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado.(Redação dada pelo
Decreto n° 6.391, de 12 de março de 2008)
......
Art. 10 . O IOF será cobrado:
I - no primeiro dia útil do mês subseqüente ao de apuração, nas hipóteses em
que a apuração da base de cálculo seja feita no último dia de cada mês;
II - na data da prorrogação, renovação, consolidação, composição e negócios
assemelhados;
III - na data da operação de desconto;
IV - na data do pagamento, no caso de operação de crédito não liquidada no
vencimento;
V - até o décimo dia subseqüente à data da caracterização do descumprimento
ou da falta de comprovação do cumprimento de condições, total ou parcial, de
operações isentas ou tributadas à alíquota zero ou da caracterização do
desvirtuamento da finalidade dos recursos decorrentes das mesmas operações;
VI - até o décimo dia subseqüente à data da desclassificação ou
descaracterização, total ou parcial, de operação de crédito rural ou de
adiantamento de contrato de câmbio, quando feita pela própria instituição
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

financeira, ou do recebimento da comunicação da desclassificação ou
descaracterização;
VII – na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do
interessado, nos demais casos.
Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro
dia útil subseqüente ao decêndio da cobrança ou do registro contábil do
imposto (Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 70, inciso II, alínea
"b").”
Entretanto, não é essa a hipótese verificada nos autos, visto que não houve
nenhum pagamento do imposto, mas tão-somente depósitos. Ocorre que existe
distinção entre as figuras do pagamento e do depósito judicial, não
constituindo este último espécie daquele. À vista do art. 156 do CTN extinguem
o crédito tributário o pagamento (inc. I) e a conversão do depósito em renda
(inc. VI). Os depósitos judiciais não importam em extinção de crédito, mas
apenas em suspensão de sua exigibilidade (art. 151, inc. II do CTN),
permanecendo presente a situação de falta de recolhimento/pagamento, razão
pela qual houve a formalização do crédito tributário para exigência do IOF
que deixou de ser cobrado e recolhido ao Tesouro Nacional. Nesse caso, o
lançamento passa a ser direto ou de ofício, o que desloca a forma de contagem
do termo inicial do prazo decadencial para a regra prevista no art. 173, I, do
CTN, iniciando no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Com respeito aos fatos geradores
ocorridos no ano de 2007, a contagem do prazo decadencial se inicia em
01/01/2008, encerrando-se em 01/01/2013, pelo que não se acolhe a preliminar
argüida.
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS NA AUTUAÇÃO
Os depósitos judiciais que o contribuinte alega terem sido indevidamente
desconsiderados não dizem respeito nem ao período objeto do processo no
11060.723619/2012-40, nem ao período autuado no presente processo. Como
se verifica nas cópias que foram trazidas aos autos (fls. 685 a 687), citados
depósitos referem-se aos períodos de apuração encerrados em 30/04/2012,
31/05/2012 e 30/06/2012, enquanto o presente lançamento tem por objeto o
IOF apurado nos períodos de maio de 2011 a março de 2012, sendo, portanto,
improcedente tal argumentação.
EXIGÊNCIA DE MULTA
Conforme relatado, o contribuinte considera incabível a imposição de qualquer
multa, por tratar-se de valores depositados em juízo. Invoca o art. 63 da Lei no
9.430, de 1996 combinado com o art. 151, inc. II do CTN.
Tal alegação é também improcedente, pois referidos dispositivos foram
observados no lançamento. Os valores de imposto relativos aos períodos de
apuração entre maio de 2011 (parte) e março de 2012 não estão cobertos por
depósito judicial, pelo que é correta a exigência de juros de mora de que trata
o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 e da multa de ofício de 75% prevista
no abaixo transcrito art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007):
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

“44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
...”
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência,
declarar definitiva, na esfera administrativa, a exigência de R$ 301.085,87
(trezentos e um mil oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), à data da
autuação e, quanto à parcela litigiosa, julgar improcedente a impugnação,
para manter a exigência formalizada no auto de infração.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual, em sua essência, repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida e que foi apreciada pela instância de piso.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento
Conforme relatoriado, a discussão neste Colegiado acerca da tributação do IOF
encontra-se prejudicada, em face da legitimação desta exação ter sido levada ao Poder Judiciário,
de forma que aqui se apreciará questões outras então alegadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço, em parte.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário, no qual repetiu a argumentação apresentada na Impugnação, pouco
acrescentando em novos argumentos e quando o faz, nada mais representam do que um
argumento com uma nova roupagem, mas que não foge da essência do tema central de sua
irresignação, a qual foi objeto de uma análise criteriosa e bem fundamentada pela primeira
instância.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

Ainda, o julgador administrativo não se vincula ao dever de responder, um a um,
o feixe de argumentos postos pelo peticionário, desde que já tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a sua decisão sobre as matérias em litígio.
De forma que me permito utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro Relator
nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2. A exigência do Parágrafo 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
DA CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Conforme relatado, o contribuinte ingressou na 1a Vara Federal e Juizado
Especial Federal Criminal de Santa Maria com o Mandado de Segurança n°
500662819.2011.404.7102 no qual impugna a exigibilidade da cobrança de
IOF sobre operações de mútuo realizadas entre as pessoas jurídicas do mesmo
grupo. O processo em questão tramita atualmente junto ao Tribunal Regional
Federal da 4a Região em sede de apelação.
A via judicial é uma opção adotada pela contribuinte no seu livre exercício de
escolha, acarretando, em face da supremacia hierárquica da esfera judicial, a
renúncia ou desistência de apreciação da questão no campo administrativo.
Nesse sentido pronunciou-se a Administração Tributária ao publicar o Ato
Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 3, de 14 de fevereiro de 1996 (Diário
Oficial da União de 15 de fevereiro de 1996):
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda
no 606, de 03 de setembro de l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto ;
b) (...);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49. do CTN;
d) (...)
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art.267. do CPC).” (grifei)
Tendo em vista que referido ato declaratório normativo manifesta o
entendimento da administração tributária a respeito do assunto, deve ser
observado pelo julgador administrativo.
No mesmo sentido, o artigo 26 da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, estabelece que:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com
o mesmo objeto, importa a desistência do processo.”
Destarte, a propositura de ação judicial com objeto e finalidade idênticos à
demanda administrativa põe fim a esta, implicando encerramento definitivo do
litígio administrativo, em qualquer fase, em razão da prevalência da decisão
judicial, seja ela qual for, em relação à administrativa, que se tornaria
totalmente inócua. Somente ao Poder Judiciário é dada a capacidade de
examinar as questões a ele submetidas de forma definitiva, com efeito de coisa
julgada. Consagra-se, assim, o monopólio da jurisdição ao Poder Judiciário e
o direito de invocar a atividade jurisdicional.
Em razão do exposto é de se considerar definitiva na esfera administrativa a
parcela correspondente.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme esclarecido no relatório, o crédito tributário lançado no auto de
infração de que trata este processo não foi objeto de depósito judicial, e
também não houve concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou
tutela antecipada, pelo que não se encontra com a exigibilidade suspensa.
Assim, a formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício,
consoante dispõe o art. 142 do CTN, decorre do caráter vinculado e
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

obrigatório do ato administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de
responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo.
Considerando a concomitância da ação judicial, o litígio resume-se às
alegações de decadência, da não consideração dos depósitos apresentados
juntamente com a impugnação e da discordância com respeito à aplicação de
multa, as quais serão analisadas a seguir.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O contribuinte invoca o art. 150, §4o do CTN, abaixo transcrito, para justificar
a afirmação de que teria decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento referente a fatos geradores ocorridos até 15 de outubro de 2007,
considerando a ciência do auto de infração em 15 de outubro de 2012.
Os períodos supostamente atingidos pela decadência não são objeto deste
processo, e ainda que fosse o caso de acolher tal preliminar, em nada afetaria
seu julgamento, pois os valores lançados relativos ao período em questão
coincidem com o que foi apurado e depositado pelo contribuinte, como se
verifica nos Anexos 13 e 14 ao relatório fiscal (fls. 609 a 611), não tendo
repercussão na apropriação dos depósitos aos períodos posteriores. Ainda
assim, apenas a título de esclarecimento, passo ao exame dessa alegação.
Diz o referido dispositivo:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.” (sublinhado na transcrição)como será exposto a seguir.
(destaquei)
A legislação do IOF efetivamente atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento desse imposto, sem prévio exame da autoridade
administrativa, como se depreende do Regulamento do IOF aprovado pelo
Decreto no 6.306, de 2007, nos artigos a seguir transcritos:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso
I):
I – na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%
...
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota
diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o
§ 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado.(Redação dada pelo
Decreto n° 6.391, de 12 de março de 2008)
......
Art. 10 . O IOF será cobrado:
I - no primeiro dia útil do mês subseqüente ao de apuração, nas hipóteses em
que a apuração da base de cálculo seja feita no último dia de cada mês;
II - na data da prorrogação, renovação, consolidação, composição e negócios
assemelhados;
III - na data da operação de desconto;
IV - na data do pagamento, no caso de operação de crédito não liquidada no
vencimento;
V - até o décimo dia subseqüente à data da caracterização do descumprimento
ou da falta de comprovação do cumprimento de condições, total ou parcial, de
operações isentas ou tributadas à alíquota zero ou da caracterização do
desvirtuamento da finalidade dos recursos decorrentes das mesmas operações;
VI - até o décimo dia subseqüente à data da desclassificação ou
descaracterização, total ou parcial, de operação de crédito rural ou de
adiantamento de contrato de câmbio, quando feita pela própria instituição
financeira, ou do recebimento da comunicação da desclassificação ou
descaracterização;
VII – na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do
interessado, nos demais casos.
Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro
dia útil subseqüente ao decêndio da cobrança ou do registro contábil do
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

imposto (Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 70, inciso II, alínea
"b").”
Entretanto, não é essa a hipótese verificada nos autos, visto que não houve
nenhum pagamento do imposto, mas tão-somente depósitos. Ocorre que existe
distinção entre as figuras do pagamento e do depósito judicial, não
constituindo este último espécie daquele. À vista do art. 156 do CTN extinguem
o crédito tributário o pagamento (inc. I) e a conversão do depósito em renda
(inc. VI). Os depósitos judiciais não importam em extinção de crédito, mas
apenas em suspensão de sua exigibilidade (art. 151, inc. II do CTN),
permanecendo presente a situação de falta de recolhimento/pagamento, razão
pela qual houve a formalização do crédito tributário para exigência do IOF
que deixou de ser cobrado e recolhido ao Tesouro Nacional. Nesse caso, o
lançamento passa a ser direto ou de ofício, o que desloca a forma de contagem
do termo inicial do prazo decadencial para a regra prevista no art. 173, I, do
CTN, iniciando no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Com respeito aos fatos geradores
ocorridos no ano de 2007, a contagem do prazo decadencial se inicia em
01/01/2008, encerrando-se em 01/01/2013, pelo que não se acolhe a preliminar
argüida.
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS NA AUTUAÇÃO
Os depósitos judiciais que o contribuinte alega terem sido indevidamente
desconsiderados não dizem respeito nem ao período objeto do processo no
11060.723619/2012-40, nem ao período autuado no presente processo. Como
se verifica nas cópias que foram trazidas aos autos (fls. 685 a 687), citados
depósitos referem-se aos períodos de apuração encerrados em 30/04/2012,
31/05/2012 e 30/06/2012, enquanto o presente lançamento tem por objeto o
IOF apurado nos períodos de maio de 2011 a março de 2012, sendo, portanto,
improcedente tal argumentação.
EXIGÊNCIA DE MULTA
Conforme relatado, o contribuinte considera incabível a imposição de qualquer
multa, por tratar-se de valores depositados em juízo. Invoca o art. 63 da Lei no
9.430, de 1996 combinado com o art. 151, inc. II do CTN.
Tal alegação é também improcedente, pois referidos dispositivos foram
observados no lançamento. Os valores de imposto relativos aos períodos de
apuração entre maio de 2011 (parte) e março de 2012 não estão cobertos por
depósito judicial, pelo que é correta a exigência de juros de mora de que trata
o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 e da multa de ofício de 75% prevista
no abaixo transcrito art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007):
“44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
...”
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

CONCLUSÃO:
] 7 de Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência, declarar definitiva, na esfera administrativa, a exigência de R$
301.085,87 (trezentos e um mil oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), à
data da autuação e, quanto à parcela litigiosa, julgar improcedente a
impugnação, para manter a exigência formalizada no auto de infração.

Apenas acrescento que o referido Ato Declaratório Normativo no 3, de
14/02/1996, foi revogado pelo Parecer Normativo COSIT no 7, de 22/08/2014, mas manteve o
mesmo sentido, a seguir transcrito:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda
que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.

A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação.

A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.

Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de
1967, art. 20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62;
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, §
2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22
de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009,
art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341,
de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro
de
2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

Relatório
Dúvidas têm sido suscitadas por unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) acerca da adequação, ao ordenamento jurídico vigente, do Ato
Declaratório Normativo (ADN) Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996, no
Diário Oficial da União (DOU) de 15 de fevereiro de 1996, que tomou por base
o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no 27, de 13 de fevereiro de 1996.
2. Cuidam os referidos atos normativos, na essência, do tratamento a ser
dispensado ao processo administrativo fiscal quando o sujeito passivo opta
pela discussão concomitante na esfera judicial sobre objeto idêntico.
3. A emissão do presente Parecer Normativo se justifica tanto pela relevância
da matéria, com esteio no art. 8o da Ordem de Serviço (OS) Cosit no 1, de 8 de
abril de 2013, quanto pela necessidade de adaptação dos termos utilizados no
ADN Cosit no 3, de 1996, e no Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no 27, de 1996,
diante das inovações legislativas, promovendo-lhes a revogação. Esta,
portanto, não se deve à alteração do entendimento contido naqueles atos, mas
ao seu aprimoramento, evitando-se, ainda, a existência de atos normativos
diversos versando sobre a mesma matéria.
Fundamentos
4. Preliminarmente, transcreve-se o inteiro teor do ADN Cosit no 3, de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda
no 606, de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial- por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito)
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do art. 151,
do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
5. As conclusões do ADN supratranscrito assentaram-se, basicamente, nas
prescrições do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Decreto-lei no
1.737, de 20 de dezembro de 1979, e da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, que assim disciplinam:
Decreto no 70.235, de 1972
“Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão. (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004) (grifou-se)
Decreto-lei no 1.737, de 1979
Art. 1o Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em
dinheiro ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao
portador, os depósitos:
(...)
II - em garantia de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional;
III - em garantia de crédito da Fazenda Nacional, vinculado à propositura de
ação anulatória ou declaratória de nulidade do débito;
(...)
§ 1o O depósito a que se refere o inciso III, do artigo 1o, suspende a
exigibilidade do crédito da Fazenda Nacional e elide a respectiva inscrição de
Dívida Ativa.
§ 2o A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. (grifou-
se)
Lei no 6.830, de 1980
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais
encargos.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

Parágrafo único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.” (grifou-se)
5.1. Quanto ao art. 62 do Decreto no 70.235, de 1972, reporte-se que o art. 10
da Medida Provisória (MP) no 232, de 30 de dezembro de 2004, que intentava
conferir nova redação àquele dispositivo, foi revogado pela MP no 243, de 31
de março de 2005.
5.2. Além disso, o caput do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, traz uma
enumeração exemplificativa das ações judiciais e a exigência de depósito
preparatório que há muito foi afastada pelo STF.
5.3. Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de
segurança, ação de repetição de indébito, ação declaratória ou ação
anulatória), em qualquer momento, com o mesmo objeto que está sendo
discutido na esfera administrativa, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Aponta-se, como ressalva, a adoção da via judicial com o mero fim
de correção de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração
Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência.
5.4. Neste ponto, vale trazer à baila a Súmula STF no 429: “A existência de
recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de
segurança contra omissão da autoridade”.
6. No mesmo sentido reza a Súmula no 1 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52, de
21 de dezembro de 2010 (publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, Seção
I, fls. 87 a 90 e retificada no DOU de 12 de janeiro de 2011, Seção I, fl. 44):
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.” (grifou-se)
[..].
Dos efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial
11. O assunto sub examine, qual seja, as consequências do ingresso do sujeito
passivo em juízo no curso do processo administrativo fiscal, já foi objeto de
minudente estudo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
evidenciado no Parecer em Processo no 25.046, de 22 de setembro de 1978,
publicado no DOU de 10 de outubro de 1978, cuja ementa abaixo se reproduz:
Ação judicial proposta no curso de processo administrativo-fiscal – A opção
pela via judicial, instância superior e autônoma, importa em desistência do
recurso voluntário na esfera administrativa, com idêntico objeto. Definitividade
da decisão recorrida e perda de objeto do recurso.
11.1. Referido opinativo foi elaborado por solicitação do Secretário-Geral do
Ministério da Fazenda em virtude dos seguintes fatos, em síntese:
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

[...]
15. Em suma, os efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial, quando a pretensão na ação judicial tenha objeto idêntico ou mais
amplo que o do recurso administrativo, quanto ao objeto colidente, são os
seguintes:
i) renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, fazendo definitivos o crédito tributário (mesmo
quando ainda não impugnado) e a decisão contra a qual recorrera, ressalvada
a adoção da via judicial com o mero fim de correção do rito do processo
administrativo, a exemplo da obrigação de decidir da autoridade
administrativa e da inadmissão de recurso administrativo válido, dado por
intempestivo;
ii) por força da renúncia ou desistência, o recurso não pode ser conhecido,
cabendo à autoridade ad quem emitir decisão formal declaratória da
definitividade da decisão recorrida;
iii) prosseguimento do processo administrativo fiscal – exceto na hipótese de
mandado de segurança, ou medida liminar, específico – até a inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU), se for o caso (ou seja, nada impede que o fisco
constitua e individualize o título, para futura e eventual cobrança, mesmo
quando haja medida judicial que suspenda ou impeça essa cobrança, uma vez
que a suspensão é da cobrança, e não da emissão do título executório).
16. A renúncia tácita à instância administrativa, portanto, não impede que a
Fazenda Pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito
do ingresso do sujeito passivo em juízo. Proferirá, assim, decisão formal,
declaratória da definitividade do crédito tributário ainda não impugnado, da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões
e de conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o
processo para inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a
ocorrência da prescrição do crédito tributário (quando a existência da ação
judicial se verifica muito tempo depois do seu ajuizamento) ou de hipótese que
suspenda sua exigibilidade, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do
CTN. Já que se deu o abandono da via administrativa, não faz sentido decidir
administrativamente sobre algo que se encontra sob a tutela do Poder
Judiciário, seja pela absoluta ineficácia dessa decisão, seja por respeito ao
princípio da economia processual.
17. Saliente-se que o mesmo raciocínio aplica-se, no que couber, aos processos
administrativos em que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário
lançado de ofício, mas envolvam quaisquer outras matérias de interesse do
sujeito passivo, que ele opte por submeter ao exame do Poder Judiciário.
Nestes casos, de igual modo, o curso do processo administrativo não será
suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando sua suspensão.
[...]
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa
de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção
de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais
como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do
contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena
de perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação
tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando
existente, salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos
em que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício,
mas envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que
ele opte por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual
modo, o curso do processo administrativo não será suspenso, ressalvada
decisão judicial incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é
da autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em
que se encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de
inconformidade ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o
interessado não informar que a matéria impugnada foi submetida à apreciação
judicial, em desobediência ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou parcial com
processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o
seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial
não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no 27, de 13 de fevereiro
de 1996 e o ADN Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996.
À consideração superior.
OLÍVIA CARLA CUSTÓDIO DO AMARAL
Auditora-Fiscal da RFB
De acordo. À consideração do Coordenador da Copen.
EDUARDO GABRIEL DE GÓES VIEIRA FERREIRA FOGAÇA
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe da Dinog
De acordo. À consideração do Coordenador-Geral da Cosit.
MIRZA MENDES REIS
Auditora-Fiscal da RFB
Coordenadora da Copen
De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Tributação e Contencioso.
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da RFB
Coordenador-Geral da Cosit
De acordo. Encaminhe-se ao Secretário da Receita Federal do Brasil para
aprovação.
PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO
Auditor-Fiscal da RFB
Subsecretário de Tributação e Contencioso
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.097 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.723620/2012-74

Assunto já consolidado, portanto, no âmbito da administração tributária federal,
cumprindo trazer, neste sentido, a Súmula CARF no01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Conclusão
É o voto, em conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital